Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700343-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SANDER JOBY GOVEIA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessos do Recanto das Emas, que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0702960-29.2018.8.07.0019, movida em desfavor de SANDER JOBY GOUVEIA LIMA, deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado na inicial, mas cientificou que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação, nos seguintes termos (ID 13423958 – Pág.44): “VEÍCULO: marca/modelo: RENAULT/MEGANE GRAND TOUR 4P BASICO DYNAMIQUE 16 16VHIFLEX, ano de fabricação/modelo: 2011/2012, cor: PRETA, placa: JIM7599, chassi: 93YKM263HCJ879722. RÉU: SANDER JOBY GOVEIA LIMA - CPF: 734.376.891-34 Endereço: Quadra 205, Conjunto 03, Casa 04, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72610-503 Despesas processuais recolhidas (ID 20844618 - Pág. 1). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 20844484 - Págs. 1/2). (....) Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. (...) b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1 Cinco dias após executada a liminar mencionada no , o caput consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC).” (ID 33049919 – dos autos principais) Grifos acrescidos O autor opõe embargos de declaração da referida decisão, porém o MM. Juízo Singular negou provimento ao recurso na forma seguinte: Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego provimento, para manter a determinação de que o bem não poderá ser retirado do Distrito Federal e nem mesmo ser alienado até ulterior decisão deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida. (ID 51358016 – dos autos principais) Recorre o Banco alegando que “a lei prescreve o procedimento cautelar para a imediata recuperação do crédito do Agravante, com vistas a diminuir os prejuízos advindos à própria parte, haja vista os encargos da mora. E, com a atribuição do referido efeito ativo ao recurso, o que o Agravante pretende evitar é a deterioração do bem objeto do contrato.” (ID 13550562, pág. 5) Aduz, ainda, “insta salientar que não há motivos plausíveis para não autorizar a remoção do bem da Comarca onde ocorreu a apreensão até a comprovação da efetiva purgação da mora. Por primeiro porque, apesar da letra da lei falar em 05 (cinco) dias, os tramites processuais podem variar de Tribunal para Tribunal, mesmo depois da informatização. Os 05 (cinco) dias originais podem durar semanas, meses e o bem deteriorando na Comarca da apreensão, sem o abrigo adequado.” (ID 13550562, pág. 5). Requer a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja autorizado a remover o veículo, imediatamente após a execução da medida liminar. O recurso é cabível, pois interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do Código de Processo Civil) e tempestivo, haja vista que a decisão impugnada (confirmada pelos embargos de declaração) foi disponibilizada em 21.12.2019 e o recurso interposto em 14.01.2020, portanto, com observância do disposto no artigo 1003, § 5o c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. Preparo ao ID 13550565 e ID 13550566. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A suspensão da eficácia da decisão poderá ocorrer nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, ressalto que, em ação de busca e apreensão calcada em alienação fiduciária, a defesa tem espaço somente depois da apreensão do bem (art. 3o, § 3o, do Dec. n.o 911/69). No caso em análise, verifica-se que o oficial de justiça procedeu à busca, mas não apreendeu o bem ante à não localização do veículo (ID 34433657 dos autos principais). Denota-se que a r. decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas o fez com restrição de que o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Com a devida vênia ao douto Juízo a quo, entendo que a restrição de saída do bem do Distrito Federal só é cabível durante o prazo para pagamento, como forma de viabilizar a restituição do bem ao devedor que adimplir a divida no prazo legal. De outro lado, se decorrido o prazo de pagamento, ficam consolidadas a posse e a propriedade do veículo em favor do agravante/autor, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, isso independentemente de nova manifestação judicial, por isso, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência. Isso posto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para, depois de decorrido o prazo de pagamento da mora, autorizar a remoção do veículo para fora dos limites do Distrito Federal. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator